Tribunal: TJSP
Processo: 1000371-19.2018.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTANTE COMERCIAL – COMISSÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR E DO REPRESENTANTE DA RÉ
- Representação comercial - Sentença que julga improcedente a ação por ausência de contrato escrito - O contrato escrito é o ideal por ser juridicamente seguro, mas o verbal não inviabiliza os direitos do representante e nem assegura a má-fé da empresa representada –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTANTE COMERCIAL – COMISSÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR E DO REPRESENTANTE DA RÉ
- Representação comercial - Sentença que julga improcedente a ação por ausência de contrato escrito - O contrato escrito é o ideal por ser juridicamente seguro, mas o verbal não inviabiliza os direitos do representante e nem assegura a má-fé da empresa representada – Precedente do STJ.
- Honorários advocatícios – patrocinador da empresa ré que recorre da sentença que fixou os honorários advocatícios de forma equitativa no importe de R$ 1.000,00.

Recursos prejudicados. Sentença anulada, de ofício.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000572910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000371-19.2018.8.26.0453, da Comarca de Pirajuí, em que é apelante/apelado
RODOLPHO BARROZO DOS SANTOS ME, é apelado/apelante RODOFORT
S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados os
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARINO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000371-19.2018.8.26.0453 -Voto no 30544
2
Apelação Cível no 1000371-19.2018.8.26.0453
Apelantes/Apelados: Rodolpho Barroso dos Santos ME e Marcos
Martins da Costa Santos (advogado da ré Rodofort
S/A)
Juíza: Arielle Escandolhero Martinho
Comarca: Pirajuí 1a Vara Judicial
Voto 30544
AÇÃO DE COBRANÇA
REPRESENTANTE
COMERCIAL COMISSÕES SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR E
DO REPRESENTANTE DA RÉ
- Representação comercial - Sentença que julga
improcedente a ação por ausência de contrato
escrito
-
O contrato escrito
é
o
ideal
por ser juridicamente seguro, mas o verbal não
inviabiliza os direitos do representante e nem
assegura a má-fé da empresa representada

Precedente do STJ.
- Honorários advocatícios
patrocinador da
empresa ré que recorre da sentença que fixou os
honorários advocatícios de forma equitativa no
importe de R$ 1.000,00.
Recursos prejudicados. Sentença anulada, de
ofício.
Trata-se de apelações de sentença (fls.
275/277) que julgou improcedente a ação de cobrança cumulada
com reparação de danos morais1 ajuizada por Rodolpho
Barroso dos Santos ME em face de Rodofort S/A condenando
o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e
1 Valor R$ 93.256,43 em fevereiro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de
22.08.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000371-19.2018.8.26.0453 -Voto no 30544
3
dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Nas razões de apelação (fls.
288/297), o autor reitera os termos da petição inicial. Diz que
possui com a ré contrato verbal de representação comercial
desde 2012 sendo que este foi rescindido pela ré, sem justo
motivo, no ano de 2016. Afirma que não lhe foram pagas as
comissões de abril/maio de 2016 (R$ 7.552,20); de maio e junho
de 2016 (R$ 12.735,81) e as “dos meses seguintes” (R$
11.128,37). Informa como valor total devido das comissões não
pagas a quantia de R$ 31.303,10. Além disso diz ser devido 1/12
avos (R$ 41.953,33) do valor total vendido que seria de R$
503.440,00 e danos morais de R$ 20.000,00. Junta aos autos
planilhas/relatórios de comissões em papel timbrado da Rodofort
que alega ter sido extraído do próprio sistema da ré e cópias de
e-mails com histórico de diversas transações comerciais entre as
partes, notas fiscais e pedidos (fls. 16/191). Requer o provimento
do recurso a fim de que a ação seja julgada procedente.
A ré, em resposta (fls. 306/317),
reitera os termos da contestação. Em preliminar alega ausência
de documentos necessários à propositura da presente demanda
e, no mérito, que teria formulado pedido de recuperação judicial
em razão de dificuldades financeiras e que, por essa razão,
optou por não dar continuidade ao serviço de representação
comercial. Disse também que não há comprovação dos fatos
constitutivos do direito do autor.
O advogado que patrocina os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000371-19.2018.8.26.0453 -Voto no 30544
4
interesses da ré também apelou objetivando a fixação dos
honorários advocatícios nos termos do dispõe o artigo 85,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, entre 10% a
20% do valor da causa. Recolheu as custas (fls. 324/334).
É o relatório.
A r. sentença julgou improcedente
a ação por inexistir contrato escrito comprovando a relação
comercial existente entre as partes.
Com todo o respeito ouso divergir.
O contrato escrito
é
o
ideal
por ser juridicamente seguro, mas o verbal não inviabiliza os
direitos do representante e nem assegura a má-fé da empresa
representada. Esse é o entendimento jurisprudencial e está em
consonância com a legislação que rege a matéria.
O
representante
comercial
é
profissional autônomo, podendo ser pessoa física ou jurídica,
que, sem relação de emprego, desempenha em caráter não
eventual a mediação de negócios mercantis. Trata-se de uma
profissão importantíssima para o desenvolvimento do país, visto
que é o representante quem leva a imagem de uma empresa a
diversos lugares, expandindo sua área de atuação e
promovendo a relação com clientes nos mais diversos cantos do
país, auxiliando a empresa representada a atingir alvos que sem
o representante não seria possível.
A
Lei
4.886/65
tratou de regulamentar a profissão, estabelecendo obrigações ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000371-19.2018.8.26.0453 -Voto no 30544
5
representante comercial, como a inscrição no conselho
profissional, mas também trouxe inúmeros direitos para o
profissional, como o pagamento de indenização e aviso prévio
em caso de rescisão contratual sem justa causa.
Para formalizar estes direitos, o art.
27 da Lei no 4.886/65 determinou que é preciso um contrato
escrito com cláusulas obrigatórias a serem inclusas, tais como os
produtos ou artigos objeto da representação, o prazo de duração
do contrato, a indicação da zona onde será exercida a
representação, a garantia ou não de exclusividade de zona, o
pagamento de indenização, entre outras.
O legislador ordinário pensou essa
solução para que a relação entre representante e representado
não ficasse desprotegida, visto que na maioria das vezes o
representante
se
encontra
numa
situação
de
mais
vulnerabilidade perante a representada, que geralmente possui
muito mais poder econômico que o representante.
No entanto não é incomum ver, na
prática do dia a dia, casos em que representantes trabalham
durante anos para uma mesma empresa, abrindo o mercado
para seus produtos, desempenhando suas tarefas de forma
eficiente e comprometida, mas sem nunca terem assinado
nenhum contrato. Nesses casos, mesmo sem haver o
documento formalizando a relação, nada impede que os mesmos
direitos se apliquem ao representante comercial em caso de
rescisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000371-19.2018.8.26.0453 -Voto no 30544
6
Inclusive, a jurisprudência já aceita
o contrato meramente verbal como válido para fins de
reconhecimento da relação entre representante e representada,
gerando o direito a proteção da Lei no 4.886/65 com todas as
suas garantias (REsp 846.543 RS).
À vista dessas considerações,
anulo a sentença e, porque a causa ainda não está em
condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3o, CPC),
determino o retorno dos autos à origem para o regular
andamento do feito, em especial para que sejam produzidas
todas as provas requeridas pelas partes nos termos da lei.
Posto
isso,
prejudicado
o
julgamento de ambos os recursos, face a anulação da sentença,
de ofício.
MARINO NETO
Relator